Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
A liminar foi indeferida no plantão judicial. Alega a impetrante que o paciente se encontra no grupo de risco especificado no art. 1o, § único, I, da Recomendação 62/20 do CNJ, eis que acometido de quadro recorrente de bronquite asmática. Pede seja convertido o cumprimento da pena no regime semiaberto em prisão domiciliar com monitoramento por tornozeleira eletrônica (ID 15970559). O paciente foi preso em 11.4.20 para o cumprimento unificado das penas dos crimes de tentativa de estupro de vulnerável (04 anos) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (02 anos), no regime semiaberto. O art. 117 da LEP prevê o cumprimento de pena em regime domiciliar apenas para apenados no regime aberto. E conforme entendimento do e. STJ, o cumprimento domiciliar de pena aos que estão em regime semiaberto – caso do paciente -, é medida excepcional, e, na hipótese, não foi demonstrada sua imprescindibilidade. A declaração médica juntada – de clínica particular - não faz prova da impossibilidade do acompanhamento do estado de saúde do paciente pelos profissionais de saúde que atuam nos estabelecimentos prisionais do DF. E o documento, genérico, nem ao menos indica as datas das últimas consultas do paciente, ou de crise grave e recente da doença. Como consignado na decisão que apreciou a liminar, as autoridades responsáveis pelos estabelecimentos prisionais do DF estão atuando para o enfrentamento da situação emergencial (ID 15706109). As medidas restritivas para evitar que venha ocorrer a disseminação da doença nas penitenciárias são, entre outras, suspensão do direito de visitas, quarentena para os presos recém-chegados, isolamento de idosos e daqueles que realizam trabalho externo, reforço na higienização dos ambientes prisionais e isolamento daqueles que apresentam sintomas da doença. Sem informações minuciosas do quadro clínico do paciente e provas que indiquem ser impossível seu tratamento dentro do estabelecimento prisional, não se concede prisão domiciliar. Ressalte-se que as recomendações do CNJ são orientações aos Tribunais e magistrados, que deverão ser examinadas caso a caso, observadas as peculiaridades e condições pessoais de cada preso. Consoante asseverou o eminente Ministro Rogério Schietti Cruz, no habeas corpus coletivo n. 572.428: “O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar, de modo que suas recomendações não são impositivas. A Recomendação n. 62/2020 não é lei nem cria direitos ou obrigações; é somente um aconselhamento, vale dizer, um ato que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem, com razoabilidade, medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo (data da publicação 16/04/2020). Mantenho a decisão que indeferiu a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se.